Tribunal: TJDFT
Processo: 0719822-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0719822-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE RODRIGO DOS SANTOS KUMMER IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA O paciente - denunciado pelos crimes de ameaça e lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino -, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 23.4.24, para garantia da ordem pública (ID 59135028, p. 75/6). Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, que é excepcional. O paciente é primário e está preso há 24 dias. A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 23.7.24, quando o paciente estará preso há 90 dias. Caso condenado, não será imposto regime prisional fechado, de modo que desproporcional manter a custódia cautelar. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas. O paciente – narra a denúncia - no dia 22.4.24, ofendeu a integridade física de sua companheira causando-lhe as lesões descritas no laudo de lesões corporais no 14809/24-IML - “a) enantema em mucosa do lábio inferior; b) ferimento contuso, medindo 2,5 cm, localizado na face dorsal do cotovelo direito” - e a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, ao dizer: “Piranha... você não presta... você vai morrer se não me respeitar” (ID 59135028, p. 86). A decisão que converteu o flagrante em preventiva considerou que “a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima.” (ID 59135028, p. 76). Ocorre que o “estado de pânico” da vítima, mencionado na referida decisão, não é perceptível no questionário preenchido pela vítima (ID 59135028, p. 27/30) nem no depoimento dela na delegacia, no qual ela afirmou não ter interesse em medidas protetivas, tendo a pretensão de retomar o relacionamento com o paciente. Confira-se: “(...) De toda sorte, ciente das informações, manifestou ter interesse em representar e requerer pela apuração criminal dos fatos. Quanto às medidas protetivas, NÃO AS REQUEREU, pois informou que deseja reatar com seu companheiro (...)” (ID 59135028, p. 8 – grifou-se). A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Não foram requeridas pela vítima medidas protetivas. E ela manifestou interesse em reatar o relacionamento com o paciente, o que indica que ela não se sente em risco com eventual liberdade dele. Não obstante a gravidade dos fatos, o crime de ameaça é punido com pena de detenção e o de lesão corporal contra a mulher com pena de reclusão de 1 a 4 anos. O paciente, caso condenado, não terá como regime prisional o fechado. Preso há quase 1 mês, o paciente pode estar em situação prisional mais grave do que aquela que possivelmente será fixada na sentença. O paciente é usuário de drogas e reincidente em crime de embriaguez ao volante, cometido em 3.10.20 (ID 59135028, p. 65). Em que pese tenha recentemente sido beneficiado por liberdade provisória em crime de furto simples, nada indica que, solto, colocará em risco a integridade física da vítima, que, repita-se, manifestou interesse em manter o relacionamento com o paciente. Medidas cautelares diversas da prisão são, no momento, suficientes para garantir a ordem pública, mantendo o paciente sob vigilância, com a garantia da instrução criminal. Caso o paciente descumpra as medidas cautelares, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Dispositivo. Defere-se a liminar, em parte, e substitui-se a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo, devendo o paciente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. E, caso o juiz de origem entenda necessário, poderá, ainda, impor ao paciente monitoração eletrônica. Expeça-se alvará de soltura. Comunique-se ao juiz de origem e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES